Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCINIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME HEDIONDO.
1. Devidamente demonstrada a autoria e a materialidade da prática de latrocínio, não há que se falar em desclassificação.
2. Deve ser aplicada a causa de aumento do §2o do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente quando a infração cometida está no rol do artigo 1o da Lei 8072/90.
3. Apelação conhecida e não provida.